Tribunal: TJDFT
Processo: 0009373-59.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009373-59.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA JOSE DE CASTRO, MARTINS LEAO ADVOGADOS S/C DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimem-se os credores MARIA JOSE DE CASTRO e MARTINS LEAO ADVOGADOS S/C para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preencham corretamente os formulários do BRB, apresentando também os documentos pessoais (RG e CPF) dos subscritores dos documentos, tendo em vista que, no formulário ID 15553091, foi atribuído o valor referente ao credor MARTINS LEAO ADVOGADOS S/C também para a credora MARIA JOSE DE CASTRO. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios